Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-88.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RESOLUÇÃO 1000/2021 ANEEL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se na origem, de pedido de fixação de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada fatura emitida em desacordo com a Resolução no 482/2012 ANEEL, bem como para que a ré fosse condenada a rever todas as faturas de consumo de energia, a contar de 11/2021 para que sejam discriminadas as medições e eventuais compensações. Pugnou pela condenação no pagamento em dobro dos valores pagos a maior. A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou a restituição dos valores na forma simples. O recorrente se insurge contra essa parte do decisum, para que seja feito o pagamento em dobro dos valores pagos a maior indevidamente. Pugna pela redução do valor arbitrado da taxa mínima de disponibilidade para R$ 58,53, considerando como pago a maior todo e qualquer valor acima deste montante; pelo aumento da multa fixada de R$1.000,00 (mil reais) para cada fatura emitida em desacordo com a Resolução da ANEEL. Requer o provimento do recurso para que seja julgada procedente a demanda. Contrarrazões apresentadas (ID 39068476).
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
3. Para melhor elucidar o tema, oportuno transcrever a explicação constante da r. sentença para entender os fatos: “Afirmou o autor, em síntese, que em 10/2021 foi autorizado pela CEB Distribuição S/A a instalar em sua residência sistema de micro geração de energia composto de gerador de 21,06 KW utilizando fonte de energia fotovoltaica, mediante compensação de energia elétrica. Ainda, em sua narrativa, relatou que sua unidade consumidora receberia crédito em quantidade de energia ativa por um prazo de 60 meses, conforme determinado nas Resoluções 414/2010 e 482/2012 da ANEEL, mas não estaria recebendo esse crédito. Por fim, destacou que as faturas de consumo de energia não estavam sendo emitidas na forma apontada na Resolução 482/2012 ANEEL.”
4. Quanto ao mérito, o recorrente se insurge quanto à improcedência do pedido de restituição em dobro dos valores cobrados a maior, a Resolução ANEEL no 1000/2021, que trata dos casos de faturamento de valores incorretos prevê o seguinte: Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema do medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, cabe observar os seguintes procedimentos:(...) II – faturamento a maior: devolver ao consumidor e demais usuários, até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação, as quantias recebidas indevidamente nos últimos 60 ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação.(...) §2o No caso do inciso II do caput, a distribuidora deve devolver de acordo com as seguintes disposições: I - a quantia recebida indevidamente deve ser devolvida em dobro, independentemente de dolo ou culpa da distribuidora, salvo hipótese do §3o;II – o valor do inciso I deste parágrafo deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e III – devem ser calculados e acrescidos os juros de mora à razão de 1% ao mês pro rata die sobre o valor atualizado obtido do inciso II deste parágrafo. Recentemente o Superior Tribunal de Justiça, com base no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor julgou, sob a sistemática dos recursos repetitivos. o tema 929, que determina: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe: 30/03/2021). Conclui-se com facilidade que a tese de que a má-fé do credor deve estar presente está superada, pois a devolução em dobro, conforme o tema 929 acima citado, dispensa a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, basta que seja comprovado o erro da distribuidora de energia.
5. Aliás a única hipótese prevista para o afastamento da dobra legal, é o engano justificável, cuja prova deve ser produzida pelo fornecedor, já que exigir comprovação de má fé daquele, desloca para o consumidor o ônus da prova, o que é inaceitável à luz do CDC, sem contar que tal premissa representa um incentivo para as más práticas dos fornecedores em relação ao consumidor. O posicionamento do Ministro Herman Benjamim é claro: “A prova de justificabilidade do engano, na medida em que é matéria de defesa, compete ao fornecedor. O consumidor, ao reclamar o que pagou a mais, e o valor da sanção, prova apenas que o seu pagamento foi indevido e teve por base uma cobrança desacertada do credor.” (Antonio H. Benjamin, Manual de Direito do Consumidor, Revista dos Tribunais, 2008, p. 235).
6. Destarte, não há a necessidade de comprovação de má fé para a sanção do art. 42 do CDC. Com efeito, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149).O erro justificável disposto na lei, conforme dito alhures, deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso dos autos, para análise do suposto valor cobrado a maior e da restituição do quantum, necessária a análise das faturas juntadas no ID 39067393, quando se vê que a partir de dezembro de 2021 até abril de 2022 foi cobrado o consumo de 100 kwh, valor mínimo cobrado pela Neoenergia. A determinação constante da r. sentença é de que deve ser restituído de forma simples o valor de R$ 392,89, que corresponde ao valor médio das 5 últimas contas trazidas pelo autor, decotando a quantia de R$ 86,19.
7. Com efeito, o recorrente faz jus ao pagamento em dobro do valor de R$ 392,89 (trezentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos), com as correções do art. 323, incisos II e III da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar o ressarcimento, em dobro, dos valores reconhecidamente pagos a maior. Em relação aos demais pontos, mantenho a r. sentença. Sem honorários advocatícios, conforme disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.